Tribunal: TJDFT
Processo: 0733573-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DO RÉU NA ENTRADA DOS POLICIAIS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. REJEITADA. MÉRITO. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS. AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
I - O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, advertindo que não se trata de garantia absoluta, podendo ser afastada em caso de flagrante delito.
II - Inexiste lesão ao direito de inviolabilidade domiciliar quando há fundadas razões para o ingresso no domicílio, tanto mais quando o réu autoriza a entrada dos policiais no local.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Se não há elementos aptos a demonstrar que foi realizado reconhecimento pessoal na Delegacia, observando as formalidades do art. 226 do CP, sendo esta a única prova a embasar a autoria do roubo, não há o que se falar em condenação.
V - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade, a autoria e o dolo da conduta.
VI - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do artigo 156 do CPP.
VII - Verificado que o réu é portador de maus antecedentes, bem como teve a conduta social valorada de forma desfavorável, em razão da prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, não há que se falar em fixação da pena no mínimo legal.
VIII - Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovidos.